Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. ICMS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ERRO DA CONTABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES. BIS IN IDEM. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O marco inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do débito tributário, quando efetivamente o crime material se consuma. Inteligência da Súmula Vinculante n. 24, STF.
2. A mera contratação de escritório de contabilidade ou de responsável técnico não afasta a responsabilidade do sócio-administrador. Lado outro, não se pode proceder à responsabilização penal, independentemente dos fatos apurados e das peculiaridades, que indicam, de forma contundente, a existência de erro contábil, admitido pelo corréu, que exercia as atribuições de contador.
3. A quantidade de crimes praticados não pode ser utilizada como fundamento para desvalorar a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, e para adotar a fração máxima legal em virtude da continuidade delitiva, na terceira fase da individualização.
4. A causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90 deve ser aplicada quando a ação ocasiona “grave dano à coletividade”.
5. Nos crimes contra a ordem tributária, cujo valor se encontra regularmente inscrito em dívida ativa, possibilitando o ajuizamento da respectiva execução fiscal, o arbitramento de nova indenização ensejaria bis in idem.
6. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso do réu provido. Recurso ministerial parcialmente provido. Pena redimensionada.